Tribunal: STJ
Processo: 8032001-49.2021.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039416 - BA(2025/0339959-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MARIA GORETE SANTOS NASCIMENTO DA PAZ
ADVOGADO
: JOSÉ OTÁVIO DE SANTANA SILVA - BA040204
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PARTICULARIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
LEGAIS
TIDOS
POR
VIOLADOS.
DEFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO.
A mera indicação dos dispositivos de lei supostamente violados, sem que se
explicitem, com transparência e objetividade, os motivos pelos quais o
recorrente visa à reforma da decisão, é considerada deficiência na
fundamentação do recurso especial e atrai a incidência da Súmula n. 284/STF,
que dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:42
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 09dda366-7838-4cdd-938d-fddc83642373

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039416 - BA(2025/0339959-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MARIA GORETE SANTOS NASCIMENTO DA PAZ
ADVOGADO
: JOSÉ OTÁVIO DE SANTANA SILVA - BA040204
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PARTICULARIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
LEGAIS
TIDOS
POR
VIOLADOS.
DEFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO.
A mera indicação dos dispositivos de lei supostamente violados, sem que se
explicitem, com transparência e objetividade, os motivos pelos quais o
recorrente visa à reforma da decisão, é considerada deficiência na
fundamentação do recurso especial e atrai a incidência da Súmula n. 284/STF,
que dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto pela HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA S.A. contra decisão proferida pela Presidência do STJ, que não conheceu do
agravo, em decorrência do óbice da
(fls. 476-477).
Súmula n. 284/STF
A parte agravante interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105,
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DA BAHIA assim ementado (fls. 4382-384):

Direito do consumidor. Plano de saúde odontológico.
Cancelamento unilateral sem comprovação de notificação
prévia. Tratamento em curso. Falha na prestação do
serviço. Ato ilícito. Danos materiais e morais. Necessidade
de reparação. Manutenção da sentença. Recurso
desprovido.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA54152697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:51:56
Código de Controle do Documento: 7a6f1e07-1ab7-44b8-95fe-c997b55ab1cb

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela
parte autora, ora apelada, que, ao reconhecer a nulidade do
ato de cancelamento do plano odontológico da autora,
determinou o restabelecimento do plano e condenou a
operada de saúde, ora apelante, ao pagamento de
indenização por danos materiais (R$ 1.040,00) e morais
(R$ 10.000,00), além das custas processuais e honorários
advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a
legalidade
do
cancelamento
unilateral
do
plano
odontológico da autora sem notificação prévia e sua
compatibilidade com as disposições do Código de Defesa
do Consumidor e da
III. Razões de decidir
Lei no 9.656/98.
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a
responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na
prestação de serviços, nos termos do art. 14.
4. A
veda a suspensão ou rescisão
Lei no 9.656/98
unilateral de plano de saúde sem notificação prévia ao
consumidor, conforme
parágrafo único, II.
art. 13,
5.A operadora não comprovou ter notificado a autora sobre
a inadimplência antes do cancelamento do plano,
configurando falha na prestação do serviço.
6. A rescisão abrupta do contrato causou prejuízos à
consumidora, que, durante tratamento odontológico,
precisou arcar com despesas particulares, ensejando a
reparação por danos materiais.
7. O cancelamento indevido do plano de saúde,
especialmente durante tratamento, gera dano moral, pois
atinge direitos fundamentais, como a dignidade e o direito
à saúde, justificando a indenização fixada.
8. O quantum indenizatório, a título de danos morais,
arbitrado em R$ 10.000,00 atende aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para
compensar os danos sofridos e desestimular condutas
similares.
9. Diante do não provimento do recurso, os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para
20% sobre o valor da condenação, conforme
§11,
art. 85,
do CPC.
IV. Dispositivo e tese 1
0. Recurso desprovido.

Sem embargos de declaração.
Nas razões do agravo interno, a parte recorrente sustenta que (fl. 484):

Ao contrário do entendimento esposado na decisão
agravada e, ainda, diferente do entendimento da i. Vice-
Presidência, o recurso constitucional interposto levantou os
temas
relativos
(Leis
Violadas:
Leis
violadas:
e Arts. 186, 187, 188, I e 946 do CC), que
Lei no 9.656/98
traz questões de direito, com aplicação da referida norma
federal, notadamente a regularidade da negativa.
No presente caso, não há que se falar em incidência da
Súmula 284 do STF, uma vez que os fatos e fundamentos
Documento eletrônico VDA54152697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:51:56
Código de Controle do Documento: 7a6f1e07-1ab7-44b8-95fe-c997b55ab1cb

jurídicos foram devidamente expostos de forma clara e
objetiva no recurso especial, demonstrando, de maneira
inequívoca, a afronta direta à legislação federal,
notadamente ao disposto acima mencionados.

A parte agravada apresentou contraminuta ao agravo interno (fls. 491-499).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece prosperar.
Não obstante os esforços expendidos pela agravante, sua irresignação não
merece provimento, devendo a decisão agravada ser mantida.
Conforme consignado na análise monocrática, a mera indicação dos
dispositivos de lei supostamente violados, sem que se explicitem, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa à reforma da decisão, é
considerada deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai a incidência da
Súmula 284/STF.
Assim, não se pode conhecer do recurso especial, porquanto encontra óbice
na Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
Confiram-se precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
APLICABILIDADE DO
AUSÊNCIA DE
CPC/2015.
INDICAÇÃO
PARTICULARIZADA
DOS
DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE
CONTRARIADOS.

DISSÍDIO

SÚMULA
284/STF.
JURISPRUDENCIAL.
ARGUMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
HONORÁRIOS.
SÚMULA 284/STF.
JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA
SÚMULA 111/STJ.
NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO N.
1.105/STJ.
1. Na hipótese dos autos, nota-se que não houve indicação
clara e precisa dos artigos de lei supostamente violados
pela Corte de origem. Com efeito, a falta de indicação ou
de particularização dos dispositivos de lei federal que o
acórdão
recorrido
teria
contrariado
consubstancia
deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo
especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284
do STF. Precedentes.
2. Consoante firme jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, a interposição de recurso especial tanto pela alínea
a quanto pela alínea c não dispensa a indicação direta e
específica do dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal a
quo teria dado interpretação divergente daquela firmada
Documento eletrônico VDA54152697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:51:56
Código de Controle do Documento: 7a6f1e07-1ab7-44b8-95fe-c997b55ab1cb

por outros tribunais e exige a comprovação do devido
cotejo analítico (1.029, § 1o, do
e do
§§
CPC/2015
art. 255,
1o e 2o, do RISTJ). Situação que atrai o óbice da Súmula
284 do STF.
3. Esta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Tema
n. 1.105, firmou a tese no sentido de que "Continua eficaz
e aplicável o conteúdo da
(modificado em
Súmula 111/STJ
2006), mesmo após a vigência do
no que tange
CPC/2015,
à
fixação
de
honorários
advocatícios".
(
rel. Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 1.883.715/SP,
Primeira Seção, DJe de
.
27/3/2023)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.585.626/SP,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe de
)
11/9/2024.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL
E
FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A
ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por R S E contra decisão
que inadmitiu recurso especial, com fundamento no
da Constituição Federal, por
art. 105, inciso III,
deficiência de fundamentação, uma vez que a parte
recorrente não indicou os dispositivos legais federais
supostamente violados ou objeto de dissídio interpretativo,
atraindo a aplicação da
II. QUESTÃO
Súmula 284/STF.
EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a
ausência de indicação precisa dos dispositivos legais
violados no recurso especial justifica sua inadmissibilidade
por deficiência de fundamentação; (ii) determinar se é
possível complementar a indicação dos dispositivos legais
no agravo regimental. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação expressa dos dispositivos legais
federais violados no recurso especial configura deficiência
de fundamentação, o que atrai a aplicação da
sendo imprescindível a correta indicação
Súmula 284/STF,
dos artigos violados para permitir o conhecimento do
recurso.
4. A mera citação de dispositivos legais ou narrativas
genéricas acerca da legislação não é suficiente para suprir a
exigência constitucional de indicação precisa das normas
federais supostamente violadas.
5. A complementação da indicação dos dispositivos legais
no agravo regimental não é admitida, em virtude da
preclusão consumativa, que impede o saneamento de
omissões após a interposição do recurso especial.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54152697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:51:56
Código de Controle do Documento: 7a6f1e07-1ab7-44b8-95fe-c997b55ab1cb

(AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 2.468.747/MS,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024,
DJe de
)
30/10/2024.

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA.
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO
AUSENTE.
SÚMULA 211/STJ.
1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso
especial em que a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022
do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração
exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, na espécie, o óbice da
Súmula 284 do STF.
2. A fundamentação deficiente do especial não permite, por
consequência e per saltum, ingressar no exame da alegada
afronta à matéria normativa de fundo, porquanto remanesce
ausente
o
indispensável
prequestionamento
(
.
Súmula 211/STJ)
3. O entendimento desta Corte no sentido de que o
requisito do prequestionamento é exigido por este STJ
inclusive para as matérias de ordem pública. Nesse sentido,
os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1.468.726/PB,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
em
DJe de
AgInt no
19/10/2020,
22/10/2020;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp 2.454.773/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
16/9/2024,
AgInt no
relator
18/9/2024;
AREsp 2.535.300/AP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
2/9/2024,
6/9/2024;
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp 1.915.831/MG,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
3/6/2024,
6/6/2024.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 2.138.903/RS,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/10/2024,
)
21/10/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
MULTA.
SÚMULA
No
7/STJ.
REEXAME
FÁTICO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. Na hipótese, rever as conclusões firmadas pelas
instâncias ordinárias, no sentido de que houve resistência
ao levantamento do valor depositado, demandaria a análise
de circunstâncias fático-probatórias, procedimento inviável
em recurso especial devido ao óbice da Súmula no 7/STJ.
3. No caso, a deficiência na fundamentação recursal
impede o conhecimento do recurso em virtude do disposto
na
aplicada por analogia.
Súmula no 284/STF,
4. A multa a que se refere o
do Código de Processo
art. 523
Civil de 2015 será excluída apenas se o executado
Documento eletrônico VDA54152697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:51:56
Código de Controle do Documento: 7a6f1e07-1ab7-44b8-95fe-c997b55ab1cb

depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem
condicionar seu levantamento a qualquer discussão do
débito. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n.
relator Ministro
1.858.272/DF,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
14/2/2022,
22/2/2022.

Considerando que não foram trazidos argumentos capazes de alterar a
decisão agravada, a manutenção dessa é medida que se impõe.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA54152697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:51:56
Código de Controle do Documento: 7a6f1e07-1ab7-44b8-95fe-c997b55ab1cb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.039.416 / BA
Número Registro: 2025/0339959-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80320014920218050001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MARIA GORETE SANTOS NASCIMENTO DA PAZ
ADVOGADO
: JOSÉ OTÁVIO DE SANTANA SILVA - BA040204
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MARIA GORETE SANTOS NASCIMENTO DA PAZ
ADVOGADO
: JOSÉ OTÁVIO DE SANTANA SILVA - BA040204
TERMO
Documento eletrônico VDA54618364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:21
Código de Controle do Documento: 3e9ea168-8d8a-4bb3-ac3f-26c89c29eba4

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:21
Código de Controle do Documento: 3e9ea168-8d8a-4bb3-ac3f-26c89c29eba4